Tribunal: TJES
Processo: 0004177-67.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004177-67.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISRAEL ANCESQUI RANGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004177-67.2022.8.08.0024

APELANTE: ISRAEL ANCESQUI RANGEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de Israel Ancesqui Rangel contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo crime de ameaça, tipificado no art. 147, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, à pena de 04 meses de detenção, em regime inicial aberto. A Defesa alega insuficiência probatória e pugna pelo redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça, em contexto de violência doméstica; e (ii) analisar a dosimetria da pena aplicada, com vistas ao redimensionamento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Boletim Unificado, pelo Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria resta comprovada pelas declarações coerentes e harmônicas da vítima, que relatou ameaças recorrentes e comportamentos intimidatórios do acusado, bem como por áudios gravados que corroboram os fatos descritos. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista a habitual clandestinidade dessas condutas.

A fundamentação do Juízo sentenciante, que desvalorizou as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e dos motivos, apresenta elementos concretos extraídos dos autos. Contudo, a exasperação da pena-base foi excessiva diante do número de vetoriais negativas e da fração aplicada. Adotando-se o critério de incremento de 1/8 sobre o intervalo da pena prevista, a pena-base é redimensionada para 02 meses e 26 dias de detenção.

Reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, a pena intermediária é fixada em 03 meses e 03 dias de detenção, mantido o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.

A pena-base deve ser redimensionada quando a fração de exasperação aplicada pelo Juízo sentenciante se revela excessiva, adotando-se critério proporcional e adequado ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 61, II, "f", 147, caput, e 33, § 2º, "c"; Código de Processo Penal, art. 383; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04/11/2021; STJ, AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 23/06/2020; STJ, REsp n. 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 01/07/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004177-67.2022.8.08.0024

APELANTE: ISRAEL ANCESQUI RANGEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
ISRAEL ANCESQUI RANGEL

em face de sentença (Id. 9854893, Vol. 01, pp. 86/88) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 147, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Emerge da Denúncia (Id. 9854893, Vol. 01, parte 01, pp. 02/04) que, no dia 19/5/2022, aproximadamente às 23h23min, no Bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, o denunciado praticou o crime de dano emocional em desfavor da sua esposa, a vítima Elaine Alvarenga Ancesqui Rangel.

Ressai que o denunciado, como forma de exercer domínio sobre a vítima, ameaça agredi-la com frequência, declarando o seguinte: assim como assevera que
“
S
e ela trair, ele passa a faca nela”
e
“R
elaxa, que não é hoje que eu vou te matar”
. Não satisfeito, na data dos fatos, o agressor, ao ser interpelado pela ofendida quanto a uma compra que havia realizado no cartão de crédito desta sem sua autorização, apresentou um comportamento violento e controlador, passou a causar dano emocional na vítima, perturbando o seu pleno desenvolvimento e visando degradar e controlar suas ações, comportamentos e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação e ridicularização, ao proferir os dizeres:
“
S
ua piranha, sai daqui, senão eu vou te quebrar toda, sua vagabunda”,
prejudicando a saúde psicológica e sua autodeterminação.

O Juízo sentenciante promoveu a
emendatio libelli
, nos termos do art. 383, do Código de Processo Penal, para imputar ao denunciado a suposta prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147,
caput
, do Códio Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa arregimenta o pleito absolutório por insuficiência probatória.

Ora, a materialidade delitiva restou sobejamente delineada e demonstrada por meio do Boletim Unificado (Id. 9854893, Vol. 01, parte 01, pp. 09/15) do Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (Id. 9854893, Vol. 01, parte 01, pp. 23/24) e da prova oral.

No tocante à autoria, insta salientar que, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a vítima declarou o seguinte:

“
(...) ficou como Réu durante 13 anos; que se separaram de fato durante da relação; (...)
que amanheceu certo dia com uma faca de cozinha grande dentro do quarto; que a alegação dele foi de que ele teria entrado no quarto com uma faca de cozinha para cortar a unha do pé; que ele chegou debochando, dizendo você escondeu a faca, não vai ser hoje que eu vou te matar;
que disse que não dormiria mais com ele na cama; que ouviu ele mexer nas chaves; que estava num nível de stress sem dormir; que seu organismo criou um mecanismo que acordava quando ele entrava no quarto; que já não dormia sem calcinha; que dormia de pijama pronta para fugir de casa; que vivia num cárcere porque não saia mais de seu quarto; que só saia para se alimentar; que recebeu uma mensagem que falava sobre uma aquisição no valor de 400 reais de um streaming; que nunca compartilhavam o cartão; que estava com medo daquela pessoa que constantemente a intimidava; que questionou como ele fez uma aquisição sem sua autorização;
que ele falou: que conversa de quenga é essa?; que começou a questionar; que ele ficou agressivo; que havia uma faca sumida; que tinha escondido a faca; que ele entrou com uma faca no quarto e não sabia o que ele faria com aquela faca; que ele foi para a varanda; que pensou que ele viria com a faca; que ele veio com um rodo; que ele mandou que ela entrasse no quarto e a chamou de prostituta;(...
)
que apresenta muitos medos, falta de prazer de viver; que o relacionamento destruiu sua vida; que somente ela é quem sabe a dor e o sofrimento; (...) que independente do lugar, quando o Réu cismava, ele proferia xingamentos na frente de outras pessoas; que ele se intitulava gênio do mal; (...) que por medo do Réu tem áudios gravados no dia 19.05.2022: ‘sua piranha, entra no quarto porque eu te quebro todinha’; que por medo não apresentou o áudio; (...) ”.

Por sua vez, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado declarou o seguinte:

“(...) confirma em parte; que as últimas frases ocorreram no dia dos fatos; que ela o xingou; que houve uma discussão;
que a xingou e quer se retratar; que essas palavras não fazem o menor sentido; que discutiram por causa da TV a cabo
; que ela desligou o canal de sports; que viu que estava desligado e religou; que chegou uma nota no celular dela; que contratou um serviço de 330 reais naquele canal; que ela veio como uma onça; que ela o chamou de cara; que deu 280 reais e disse que daria o resto; que ela disse que faltava dinheiro; que ela gritou; que gritou para ela sair para evitar confronto; que se trancou no banheiro para se isolar; (...)
que nega desqualificações; que nega ameaças;
que durante seu casamento nunca foi ao trabalho dela; que preferia confiar nela; que ela chegava tarde; (...) q
ue levou a faca para o quarto porque tem a unha cascuda
; (...)
que nega desqualificações, xingamentos e controle
(...)
”.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmulavn. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTIvCRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Sobre o tema, ensina o festejado mestre Mirabete:

“
Embora não seja testemunha, as declarações do ofendido constituem-se em meio de prova sem, contudo, ter, normalmente, o valor da prova testemunhal diante do interesse do litígio. Todavia, como se tem assinalado na doutrina e na jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se tratam de delitos que se cometem às ocultas, como os crimes contra os costumes (estupro, atentado violento ao pudor, sedução, corrupção de menores, etc). São também sumariamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, 5a ed., São Paulo: Atlas, p. 280).

Assim sendo, ao contrário do que alega a Defesa, é inconteste a prova da materialidade e da autoria delitiva, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

Superada tal aresta, a Defesa pugna pelo redimensionamento da reprimenda basal para o patamar mínimo legal.

É cediço que a dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de modo que, em observância ao princípio da individualização da pena, se identificados dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico, é necessária fundamentação concreta que justifique a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse prisma, o entendimento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que
“elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base”.
(AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Na primeira etapa do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da
culpabilidade,
da personalidade e
dos motivos
, havendo fixado a pena-base em 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

No tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Assim sendo, revela-se idônea a fundamentação que reputou como desfavorável o vetor culpabilidade, arregimentada no fato de que
“
a
atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua culpabilidade é alta, ultrapassando as raias do razoável”,
devendo, pois, ser mantido o sopesamento negativo do balizador da culpabilidade.

No que tange à desvaloração da
personalidade
, insta salientar que, a teor do entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos. São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390).
(REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

No caso vertente, a negativação do referido balizador restou sedimentada, de forma escorreita, no fundamento de que o réu é uma
“
pessoa agressiva, hostil, descontrolada, sem limites e que não respeita a figura da Mulher”.

Por fim, no que diz respeito ao modulador dos
motivos
, revela-se acertada a negativação consubstanciada no fundamento de que o acusado
“agiu de forma impor seu controle e posse sobre a vítima”.
Nesse contexto, há que se reconhecer que os motivos que envolveram o delito extrapolam os ínsitos ao tipo penal, o que justifica o incremento da pena-base.

Diante disso, insta salientar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Entrementes, na hipótese em comento, ante a presença de 03 (três) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo exasperou a reprimenda afastada 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias do mínimo legal, em uma variação possível de 05 (cinco) meses para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Nesse ponto, verifico que houve uma exasperação excessiva e, diante do caso concreto, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em
0
2
(
dois
)
meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

Na etapa intermediária da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes a serem aquilatadas. Reconhecida a circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal, razão pela qual majoro a reprimenda na fração de 1/11 (um onze avos), que fora adotada pelo Juízo sentenciante, para não incorrer em
reformatio in pejus
, fixando a pena em
03 (três) meses e 03 (três) dias de detenção, que torno definitiva
, ante a ausência de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas.

Mantenho o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,

DOU
-
LHE

PARCIAL
PR
OVIMENTO

para redimensionar a pena imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)